Tribunal: TJMT
Processo: 1021481-24.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1021481-24.2020.8.11.0000
RECORRENTE (s): MTM CONSTRUÇÔES LIMITADA e IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA SÃO BENEDITO LTDA
RECORRIDO: JÚLIA RODRIGUES DE ABREU
Trata-se de Recurso Especial (ID 75793989) interposto por com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (ID 70946953):
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA – EXCLUSÃO DA LIDE – IMPOSSIBILIDADE – EMPRESAS AGRAVADAS QUE INTEGRAM O MESMO GRUPO ECONÔMICO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Não há como deixar de reconhecer a legitimidade passiva da agravada Imobiliária e Construtora São Benedito Ltda, vez que a documentação acostada aos autos demonstra que as agravadas integram o mesmo grupo econômico, razão pela qual deve ser reformada a decisão de base que a excluiu da lide.
(TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – AI n. 1021481-24.2020.8.11.0000, Relatora: SERLY MARCONDES ALVES, j. em 16.12.2020)”.
Na espécie, o presente recurso especial foi interposto contra o aresto proferido em sede de Agravo de Instrumento, aviado por JÚLIA RODRIGUES DE ABREU.
A Câmara julgadora deu provimento ao recurso de JÚLIA RODRIGUES DE ABREU, ora recorrida, e reformou a decisão da lavra do juízo da 5a vara cível da comarca de Cuiabá, para o especial fim de reconhecer a legitimidade passiva ad causam da IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SÃO BENEDITO LTDA e reintegrá-la à lide.
As Recorrentes alegam violação ao artigo 28 §§1o a 5o do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que “não há abuso de direito, excesso de poder, infração à lei, ou ato ilícito, aptos a permitir ou confundir personalidades jurídicas distintas, bem como, não houve falência, insolvência encerramento ou inatividade provocados por má gestão” aptos a atrair a responsabilidade da Imobiliária e Construtora São Benedito para responder aos termos desta ação.
Recurso tempestivo (ID 76083496) e preparado (ID 76091958).
Sem contrarrazões (ID 79463993).
É o relatório.
Decido.
1- Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
2- Violação ao artigo 28§ 1o a § 5o do Código de Defesa do Consumidor.
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, o que afasta o exame de matéria fático-probatória, conforme dispõe a sua Súmula 7.
O órgão fracionário ora recorrido, soberano na análise da matéria fática, fundamentou a legitimidade passiva e responsabilidade solidária da ora recorrente nos termos que se seguem (ID 70946953):
“Ocorre que, diferentemente do que entendeu o juízo de base, há nos autos documentos suficientes que comprovam que as agravadas integram o mesmo grupo econômico, dentre eles aqueles colacionados às ids. 61926481 e 61926483, que revelam que a composição societária das agravadas são praticamente idênticas, o que pressupõe que o pagamento destinado à primeira requerida também beneficiou a segunda.
Ademais, não obstante a afirmação de que a Imobiliária e Construtora São Benedito Ltda é responsável apenas pelas vendas dos imóveis da primeira agravada (MTM Construções Limitada), o comprovante de inscrição e de situação cadastral junto à Receita Federal carreado à id. 61926482 retrata que a atividade econômica principal daquela é a compra e venda de imóveis próprios e não de terceiros. Nem na descrição das atividades econômicas secundárias é possível extrair alguma informação que corrobore a afirmação de que uma apenas comercializa os imóveis da outra.
Outrossim, tanto em seu site quanto nos materiais publicitários que veicularam, ambas as requeridas figuram juntas como responsáveis pelo empreendimento (id. 61928491 - Pág. 81/87), o que reforça a necessidade de reforma da decisão de base.
Tais fatos, por si sós, demonstram a existência de solidariedade entre as demandadas, ora agravadas, que justificam a manutenção da Imobiliária e Construtora São Benedito Ltda no polo passivo da ação originária.
Assim, considerando que se trata de uma relação de consumo e que ambas as agravadas foram beneficiadas, conforme explanado alhures, elas devem responder solidariamente à eventual ofensa ao direito da consumidora, ora agravante, nos termos da legislação consumerista.
Nesta ordem de ideias, quanto à suposta violação ao artigo 28 do CDC, em que se pretende elucidar eventual exclusão da responsabilidade solidária da Recorrente, excluindo-a do polo passivo desta demanda, é necessário o exame de fatos e provas, atraindo o óbice transcrito na súmula 07 do STJ.
Sobre o ponto, colaciona-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA AGRAVANTE PARA A DEMANDA. PARTICIPAÇÃO NA CADEIA DE FORNECIMENTO. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. LUCROS CESSANTES. INDENIZAÇÃO DEVIDA. PRESUNÇÃO DOS PREJUÍZOS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO TERMO FINAL DA MORA DA EMPRESA PARA A DATA DA EXPEDIÇÃO DO 'HABITE-SE'. AUSÊNCIA DE ALCANCE NORMATIVO DOS ARTIGOS INDICADOS. SÚMULA N. 284/STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICA. ÓBICE DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. Segundo a jurisprudência do STJ, "é solidária a responsabilidade de todos os fornecedores que se beneficiem da cadeia de fornecimento" (AgInt no AREsp n. 1.312.486/DF, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/11/2018, DJe 16/11/2018).
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem análise de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
3. No caso, o Tribunal a quo assentou que a agravante integrou a cadeia fornecimento, motivo por que reconheceu sua legitimidade passiva para a demanda. Para entender de modo contrário seria imprescindível nova análise da matéria fática, inviável em recurso especial.
4. A jurisprudência da Segunda Seção do STJ, firmada na sistemática dos recursos repetitivos, é no sentido de que, "no caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma" (REsp n. 1.729.593/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/9/2019, DJe 27/9/2019). Incidência da Súmula n. 83/STJ.
5. Considera-se deficiente, a teor da Súmula n. 284 do STF, a fundamentação recursal que alega violação de dispositivos legais cujo conteúdo jurídico não tem alcance normativo para amparar a tese defendida no recurso especial.
6. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento (Súmulas n. 282 e 356 do STF).
7. "A tese de que o 'habite-se' deve ser considerado como termo final para a entrega do imóvel em razão de expressa previsão contratual nesse sentido, esbarra no óbice das Súmulas 5 e 7/STJ" (AgInt no REsp n. 1.752.994/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 2/4/2019, DJe 8/4/2019).
8. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1794544/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 24/04/2020)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.